Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DOAÇÃO REVESTIDA SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO OU OCULTO. AUSÊNCIA DE VALIDADE.
1. A simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pressupondo para a sua configuração, entre outros elementos, conluio entre as partes e intenção de enganar terceiro ou fraudar a lei.
2. Na simulação, há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada entre as partes e a vontade interna delas. Logo, há uma discrepância entre a vontade e a declaração, entre a essência e a aparência do negócio jurídico, o que corresponde a vício capaz de invalidar o pacto contratual.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a compra e venda do imóvel litigioso correspondia, na realidade, a uma doação feita à adquirente do bem, com o objetivo de fraudar a legislação de regência, o que caracteriza simulação e justifica a anulação do negócio jurídico.
4. O Poder Judiciário não pode admitir a manutenção dos efeitos do negócio jurídico dissimulado ou oculto, quando este não é válido na sua forma nem na sua substância, sob pena de violação ao disposto no art. 167 do Código Civil.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados no juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.